Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NATUREZA OBJETIVA. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO.
1. As condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Não há falar, portanto, em absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma”. (AgRg no HC n. 763.712/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.).
6. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o tráfico de drogas foi perpetrado/praticado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), mostra-se devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06.
7. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, o conjunto probatório evidencia que o réu praticava a traficância em unidade de desígnios e em comunhão de esforços com adolescente
8. Recurso conhecido e desprovido.